Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-88.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800092-88.2022.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: POSTO CAPITAL AUGUSTO MONTENEGRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). INVALIDADE DA COBRANÇA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, para cancelar cobrança de consumo não registrado (CNR) e condenar ao pagamento de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) diante da alegada irregularidade no medidor e da observância do procedimento administrativo exigido; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cobrança de CNR exige a comprovação cumulativa da lavratura do TOI na presença do consumidor, da instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa e da regularidade desse procedimento, conforme tese firmada em IRDR de observância obrigatória.

4. A concessionária não comprova a regularidade do procedimento administrativo, pois não apresenta laudo técnico do medidor, perícia, histórico de consumo comparativo nem prova de ciência do consumidor quanto ao direito de perícia independente.

5. Documento unilateral, como termo de regularização desacompanhado de elementos técnicos, não possui força probatória suficiente para justificar cobrança retroativa de elevado valor.

6. O ônus da prova incumbe à concessionária, e a ausência de requerimento de provas oportunamente afasta alegação de cerceamento de defesa.

7. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrada lesão à sua honra objetiva, consistente em abalo à reputação, imagem ou credibilidade perante terceiros.

8. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral à pessoa jurídica, sendo indispensável a comprovação de repercussão externa negativa, o que não se verifica no caso concreto.

9. Situações de desconforto, surpresa ou frustração interna à relação contratual não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da ação declaratória de indébito decorrente de consumo não registrado c/c indenização por danos morais, movida por POSTO CAPITAL AUGUSTO MONTENEGRO LTDA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora e, assim;

1. Condeno a requerida a cancelar a CNR 06/2021, no valor de R$ 26.173,47, vinculada à CC 3019172367, correspondente ao período de 01/04/2020 a 30/06/2021.

2. Condeno a requerida a pagar a autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais, corrigido monetariamente pela Selic a partir da citação (Lei 14.905/24).

Mantenho a decisão de antecipação de tutela.

Por fim, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas em face da gratuidade.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da condenação, compreendido o valor da conta cancelada e da indenização por danos morais.
”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença. Alega, inicialmente, a legalidade da cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), afirmando que atua como concessionária de serviço público em conformidade com a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que, em inspeção de rotina realizada na unidade consumidora da apelada, foi identificado defeito na medição, o que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a emissão da respectiva cobrança, com fundamento nos artigos 130 e 131 da referida resolução.

Aduz que o TOI foi assinado na presença de representante da consumidora e que o kit CNR foi regularmente entregue, com concessão de prazo para impugnação administrativa, de modo que teriam sido observados os critérios fixados no IRDR n. 04/2019 deste Tribunal. Defende a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que apenas exerceu regularmente o direito de cobrança pelo consumo efetivamente não faturado, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Afirma, ainda, que o Termo de Ocorrência e Inspeção possui presunção de legitimidade, por se tratar de ato praticado por concessionária de serviço público, trazendo precedentes de outros tribunais e do Superior Tribunal de Justiça em apoio à sua tese. Por fim, insurge-se contra a condenação por danos morais, sustentando a ausência dos requisitos da responsabilidade civil.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal se limita à análise da legalidade da cobrança referente ao consumo não registrado (CNR 06/2021) e à verificação da existência de danos morais decorrentes da conduta da concessionária.

Quanto à legalidade da cobrança, a matéria encontra disciplina nas teses firmadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04/2019

[1]
deste Tribunal, de observância obrigatória, nos termos do art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme ali estabelecido, a validade da cobrança por consumo não registrado exige a demonstração de três requisitos essenciais: a formalização do Termo de Ocorrência e Inspeção na presença do consumidor ou de seu representante; a instauração de procedimento administrativo prévio, com garantia do contraditório e da ampla defesa; e a comprovação, pela concessionária, da regularidade desse procedimento.

Dessa forma, não basta a simples alegação de irregularidade no medidor. Compete à concessionária comprovar, de forma robusta, que o procedimento administrativo foi conduzido de maneira regular e em conformidade com as normas da ANEEL. Na ausência dessa demonstração, a cobrança não pode prevalecer.

No caso concreto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Não foram apresentados laudo técnico de reprovação do medidor, relatório de avaliação técnica ou prova de realização de perícia no equipamento. Também não há comprovação de que a consumidora tenha sido informada sobre o direito de requerer perícia independente, conforme exigido pelo art. 129, §§ 1º e 4º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Igualmente ausente o histórico de consumo comparativo, elemento relevante para aferição de eventual anormalidade no padrão de consumo.

No tocante ao denominado “Termo de Regularização”, cumpre esclarecer que sua juntada aos autos ocorreu por iniciativa da própria autora, como elemento de demonstração de irregularidade no procedimento adotado pela concessionária. Segundo narrado, o documento teria sido firmado em circunstâncias atípicas, inclusive com informações incorretas inseridas por orientação de prepostos da apelante. Assim, não se presta à comprovação da regularidade da cobrança, tampouco pode ser interpretado como prova suficiente da irregularidade no medidor.

Ademais, o referido documento, considerado isoladamente, não contém elementos técnicos aptos a comprovar a irregularidade da medição, nem evidencia a observância do devido procedimento administrativo. Trata-se de documento unilateral, desprovido de força probatória suficiente para justificar a cobrança retroativa de valor expressivo.

Registre-se, ainda, que a apelante deixou de requerer a produção de provas na fase processual oportuna, tendo sido proferida sentença com base no estado dos autos. Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, mas sim em ausência de produção probatória por parte de quem detinha o ônus de fazê-lo.

Diante desse cenário, mostra-se correta a conclusão adotada na sentença, no sentido de reconhecer a irregularidade da cobrança e determinar o cancelamento da CNR 06/2021, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR n. 04/2019.

Diversa, contudo, é a conclusão no que se refere à condenação por danos morais. Nesse ponto, assiste razão à apelante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovada lesão à sua honra objetiva, entendida como sua reputação, imagem e credibilidade perante terceiros. Não é suficiente a demonstração do ato ilícito ou da cobrança indevida; exige-se prova de que a conduta tenha gerado repercussão negativa externa.

Com efeito, a pessoa jurídica não possui atributos de ordem psíquica, como dor, sofrimento ou abalo emocional. A proteção jurídica incide sobre seu patrimônio imaterial, consistente na boa fama, na confiança de seus parceiros comerciais e na credibilidade perante o mercado. Por essa razão, o dano moral não se presume, nem decorre automaticamente do ilícito, devendo ser demonstrado por elementos concretos que evidenciem o abalo à sua imagem externa.

No caso em exame, não há nos autos prova de que a cobrança indevida da CNR 06/2021 ou a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica tenham causado repercussão negativa perante terceiros. Não se verificam elementos que indiquem perda de clientela, ruptura de relações contratuais, abalo financeiro externamente perceptível ou divulgação de informações desabonadoras. A narrativa da parte autora limita-se a relatar transtornos internos à relação contratual, como a surpresa com o valor cobrado, a frustração com a tentativa de solução administrativa e o desconforto decorrente da ameaça de interrupção do serviço.

Tais circunstâncias, embora indesejáveis, não ultrapassam a esfera do inadimplemento contratual e dos dissabores inerentes à relação negocial, sendo insuficientes para caracterizar lesão à honra objetiva da pessoa jurídica. A indenização por dano moral, nesse contexto, não pode ser convertida em consequência automática de todo ilícito, sob pena de desvirtuamento do instituto e de estímulo ao enriquecimento sem causa.

Diante desse cenário, ausente a comprovação de repercussão externa negativa apta a atingir a imagem e a credibilidade da empresa, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e lhe
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença
.

Reconheço a sucumbência recíproca nesta instância recursal. As custas processuais serão rateadas na proporção de 50% para cada parte.

Fixo honorários advocatícios recursais em favor do patrono da apelada no importe de 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, correspondente à declaração de inexigibilidade da CNR 06/2021 no valor de R$26.173,47. Fixo honorários advocatícios recursais em favor do patrono da apelante no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ressalvo que a exigibilidade dos honorários e das custas devidos pela apelada fica suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida na origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses
:
a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,
c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Belém, 26/05/2026